Tribunal: TJES
Processo: 5000820-87.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE COMPARTILHADA DE ENTORPECENTES LOCALIZADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO DESACOMPANHADA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e condenou um dos apelantes também pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. As defesas requerem a absolvição quanto ao tráfico de drogas por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base em razão da quantidade de entorpecente apreendido é legal e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório de drogas, laudo pericial da arma de fogo e laudo de química forense.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relatam a apreensão de 54 buchas de maconha, arma de fogo de uso restrito, munições e carregador no interior do veículo ocupado pelos apelantes.

5. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando não há elementos concretos que indiquem parcialidade ou irregularidade na atuação estatal.

6. A alegação de flagrante forjado não prevalece, porque a defesa não apresenta prova robusta capaz de infirmar a credibilidade das declarações dos agentes públicos.

7. A apreensão do entorpecente em local de fácil visualização no automóvel e a posse compartilhada do veículo pelos recorrentes evidenciam o domínio conjunto da droga.

8. A pena-base pode ser majorada com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, pois a natureza e a quantidade da droga apreendida preponderam na fixação da reprimenda.

9. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é mantida na fração máxima de 2/3, apesar da apreensão de arma de fogo, em razão da ausência de recurso ministerial, sob pena de
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. A alegação de flagrante forjado exige demonstração concreta e não afasta a condenação quando desacompanhada de prova robusta.

3. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A ausência de recurso da acusação impede a revisão desfavorável da pena em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, HC nº 883.173/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-87.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME NASCIMENTO DE SALES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE COMPARTILHADA DE ENTORPECENTES LOCALIZADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO DESACOMPANHADA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e condenou um dos apelantes também pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. As defesas requerem a absolvição quanto ao tráfico de drogas por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base em razão da quantidade de entorpecente apreendido é legal e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório de drogas, laudo pericial da arma de fogo e laudo de química forense.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relatam a apreensão de 54 buchas de maconha, arma de fogo de uso restrito, munições e carregador no interior do veículo ocupado pelos apelantes.

5. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando não há elementos concretos que indiquem parcialidade ou irregularidade na atuação estatal.

6. A alegação de flagrante forjado não prevalece, porque a defesa não apresenta prova robusta capaz de infirmar a credibilidade das declarações dos agentes públicos.

7. A apreensão do entorpecente em local de fácil visualização no automóvel e a posse compartilhada do veículo pelos recorrentes evidenciam o domínio conjunto da droga.

8. A pena-base pode ser majorada com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, pois a natureza e a quantidade da droga apreendida preponderam na fixação da reprimenda.

9. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é mantida na fração máxima de 2/3, apesar da apreensão de arma de fogo, em razão da ausência de recurso ministerial, sob pena de
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. A alegação de flagrante forjado exige demonstração concreta e não afasta a condenação quando desacompanhada de prova robusta.

3. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A ausência de recurso da acusação impede a revisão desfavorável da pena em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, HC nº 883.173/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GUILHERME DE NASCIMENTO DE SALES
e
REGINALDO FERREIRA DE SALES JUNIOR
, em face da sentença proferida pela 6ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, bem como condenando o acusado
GUILHERME DE NASCIMENTO DE SALES
pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10826/03 e, por fim, absolvendo ambos quanto à prática do crime previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/06.

O recorrente
GUILHERME DE NASCIMENTO DE SALES
foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três dias-multa) em regime SEMIABERTO.

O recorrente
REGINALDO FERREIRA DE SALES JUNIOR
foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa em regime ABERTO.

As Defesas, em suas razões (id.
19072232
e
19072233
), requerem a absolvição dos recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, ante a ausência de provas quanto a autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a fixação da pena definitiva em seu patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id.
19072689
), pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id.
19354267
), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com tese de manutenção integral da sentença recorrida.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GUILHERME DE NASCIMENTO DE SALES
e
REGINALDO FERREIRA DE SALES JUNIOR
, em face da sentença proferida pela 6ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que
condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, condenando o acusado
GUILHERME
igualmente pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03, às penas, respectivamente, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade de
REGINALDO
por duas restritivas de direitos,
absolvendo-os quanto à prática do crime previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/06.

As Defesas, em suas razões, requerem a absolvição dos recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, ante a ausência de provas quanto a autoria, e, subsidiariamente, a fixação da pena definitiva em seu patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, narrando que:

“Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 19h50min., na Avenida José Júlio de Sousa, em frente à Praça dos Ciclistas, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas e traziam consigo, drogas ilícitas para fins de traficância e, ainda, portavam sem autorização e em desacordo com a regulamentação legal, arma de fogo de uso restrito que compartilhavam o uso e posse. Conforme BU nº 53368792, Auto de Apreensão, Auto de Constatação De Eficiência De Arma De Fogo e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, constantes na documentação id. 36262416.

Depreende-se dos autos que, policiais militares acionados pelo serviço reservado da 13ª Cia para realizar a abordagem do veículo Hyundai/HB20, cor branca, placas OHL9G87, eis que nele estariam dois indivíduos envolvidos na tentativa de homicídio em confronto com Agente do Estado, ocorrida em 19/08/2023 no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, localizaram o automóvel estacionado na Av. Estudante José Júlio de Souza.

Foi dado a voz de abordagem aos ocupantes do veículo Hyundai/HB20, identificados como sendo Guilherme Nascimento De Sales e Reginaldo Ferreira De Sales Júnior, respectivamente motorista e passageiro, ora denunciados.

Revelam os autos que, durante o procedimento de busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse dos denunciados, todavia, dentro do automóvel em que eles estavam, a guarnição localizou 01 (uma) pistola oxidada Canik, modelo TP9, calibre 9mm, numeração de série T6472-22 CB 07008, alimentada com 01 (um) carregador com capacidade para quinze projéteis contendo 04 (quatro) munições calibre 9mm e 54 (cinquenta e quatro) buchas da substância entorpecente conhecida por maconha.

Portanto, os denunciados voluntariamente e conscientemente, traziam consigo o material ilícito, pronto para ser comercializado ou fornecido, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.
”

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas, Laudo Pericial de Arma de Fogo e Laudo de Química Forense.

No que diz respeito à autoria, em que pese a tese defensiva, entendo que esta restou devidamente comprovada, conforme se depreende a seguir.

Os policiais militares, CB PM/ES Marcos Vinicius Antunes Ferraz e CB PM/ES Lucas Lana Vaz, responsáveis pela abordagem e prisão dos recorrentes, prestaram depoimento em sede policial e em Juízo, afirmando, em uníssono,
que o veículo no qual os recorrentes trafegavam estava sendo monitorado, pois o mesmo automóvel havia participado de uma troca de tiros dias antes, no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES. Relataram que
, após a localização do veículo, foi armado um cerco para a sua abordagem, de maneira que, no momento em que estava estacionando, os policiais militares procederam a abordagem.

Noticiaram, ainda, que, após a revista pessoal nada foi encontrado, entretanto, por meio da revista no veículo, realizada pelo CB PM/ES Lucas, foram encontrados 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, com massa total de 81,6 gramas, uma pistola 9mm, 4 (quatro) munições e um carregador de pistola com capacidade para 15 (quinze) munições.

Por outro lado, os recorrentes, tanto em sede policial, quanto em Juízo, negaram a posse das drogas, entretanto, confessaram a posse da arma, tendo eles informado que a arma era de propriedade do recorrente Guilherme.
No que diz respeito às drogas, afirmaram que só tomaram ciência dos entorpecentes no momento em que prestaram depoimento na delegacia, negando, durante toda instrução processual, a posse dos entorpecentes.

Em que pese a negativa de autoria dos recorrentes, vislumbra-se que os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo foram uníssonos e coesos, ratificando seus depoimentos prestados em sede policial.

O CB PM/ES Marcos afirma que era o comandante da abordagem, tendo conduzido-a e confirmado a apreensão de drogas no interior do veículo.
Aduz que os recorrentes não se pronunciaram quanto à origem dos entorpecentes e permaneceram em silêncio durante toda a abordagem.

O CB PM/ES Lucas assevera que foi o responsável pela revista no interior do veículo, tendo afirmado de forma verossímil que as drogas foram encontradas entre os bancos de trás, de modo que, apesar de estarem escondidas, era de fácil visualização.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Em que pese as alegações da defesa no sentido de que os policiais forjaram as drogas no veículo dos recorrentes, tal versão não encontra alicerce nas provas produzidas durante a instrução processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ orienta que a mera alegação de que as drogas foram forjadas, desprovida de provas robustas que a consubstanciam, não tem o condão de sobrepujar os depoimentos prestados pelos policiais militares, que se reveste de idoneidade, uma vez que coesos e verossímeis, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Os depoimentos dos policiais militares, corroborados por outras provas, são considerados idôneos e válidos para embasar a condenação, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. As teses defensivas de negativa de autoria e flagrante forjado não encontram respaldo nos elementos probatórios.
(...) (HC n. 883.173/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SENTENÇA CARENTE DE MOTIVAÇÃO. TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE FORJADO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LAUDO DEFINITIVO FEITO POR AMOSTRAGEM. LEGALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia.
3. A defesa não se desincumbiu do ônus de indicar qualquer circunstância concreta - manipulação indevida; interferência dos agentes policiais etc - apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se em sustentar, de forma especulativa, de que "não houve a especificação do trajeto cronológico da cadeia de custódia". Por sua vez, a confecção do laudo definitivo por amostragem, diante da incineração do restante da droga, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.
(...) (AgRg no HC n. 858.508/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Portanto, considerando a apreensão das drogas no interior do veículo em que se encontravam os recorrentes, juntamente com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão, tanto em sede policial, quanto em Juízo, de forma coesa e verossímil, entendo configurada a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Os recorrentes pugnam pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, considerando que o Juízo sentenciante exasperou-a em 02 (dois) anos em razão da quantidade de drogas apreendidas
.

A exasperação mostra-se devidamente fundamentada e encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual a natureza e a quantidade da droga devem preponderar na fixação da pena, sendo proporcional ao volume de substância apreendida.

Não houve a incidência de circunstâncias ou agravantes da pena.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante, inobstante a apreensão de arma de fogo de uso restrito, aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo, deixando o Ministério Público de interpor o recurso cabível, mantenho a reprimenda arbitrada, sob pena de
reformatio in pejus
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.